Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL. AÇÃO TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERCEIRO INTERESSADO. FALTA DE INTERESSE.SENTENÇA MANTIDA.

1. Somente não merece conhecimento o recurso quando o apelante traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da sentença.

2. Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. Inexistindo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte autora deve ser indeferida a gratuidade de justiça.

3. De acordo com o art. 322, §2°, do CPC a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

4. A responsabilidade civil do condomínio na entrega de sua correspondência atende aos ditames previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, todavia, para configurar o dever indenizatório de dano material o prejuízo deve ser, comprovadamente, atinente à não entrega.

5. In casu, a aplicação da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização, tem sido admitida tão somente quando houver chances sérias, atuais, reais e concretas de êxito. A discussão judicial a respeito do resultado de demanda trabalhista em que o autor grassou vencido não pode ser encarada como dano decorrente, única e exclusivamente, da não entrega de correspondência pelo condomínio, haja vista que não havia certeza da plausibilidade de sua defesa, inexistindo prova da “chance séria e real”.

6. Será legítima a busca de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais por escritório de advocacia destituído do patrocínio da causa quando a demanda estiver na fase executiva.

7. Apelos não providos.